Tribunal: STF
Processo: Rcl 90525
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada por Carlos Alberto Carvalho da Silva contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Nanuque/MG, nos autos da Execução Penal nº 4400011-77.2026.8.13.0443, por suposta afronta à Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal (eDOC 1).
O reclamante alega que, condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial semiaberto, além de pena de detenção em regime aberto (eDOC 1, p. 2), foi determinado o seu recolhimento ao sistema prisional local, que não possui estabelecimento compatível com o regime semiaberto (eDOC 1, p. 2). 
Sustenta que a decisão reclamada, ao indeferir pedido de prisão domiciliar e determinar sua imediata apresentação ao presídio sem fixar garantias concretas de cumprimento no regime adequado, viabiliza a execução da pena em regime mais gravoso, em descumprimento direto à Súmula Vinculante 56 e aos parâmetros fixados no RE 641.320/RS (eDOC 1, p. 4-5).
Requer, liminarmente, a suspensão da ordem de recolhimento e, no mérito, a cassação do ato reclamado para que nova decisão seja proferida, para assegurar o estrito cumprimento da pena no regime semiaberto (eDOC 1, p. 8).
A Procuradoria-Geral da República, em sua manifestação, opinou pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGENTE SENTENCIADO AO CUMPRIMENTO DE PENA NO MODO SEMIABERTO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE Nº 56/STF. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL COM O REGIME IMPOSTO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ENUNCIADO VINCULANTE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DA RECLAMAÇÃO.”

É o relatório. 
Decido.

A controvérsia central desta reclamação reside na alegada violação à Súmula Vinculante 56, que dispõe:

“A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.

No caso, o reclamante foi condenado a uma pena total de 6 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 2 anos, 7 meses e 8 dias de detenção, em regime aberto (eDOC 1, p. 2). Diante da inexistência de colônia agrícola ou industrial na Comarca de Nanuque/MG, a defesa pleiteou a concessão de prisão domiciliar, que foi indeferida pelo juízo da execução (eDOC 5).
O ato reclamado, ao analisar o pleito, assentou:

“Não obstante a Súmula Vinculante 56 estabeleça que “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”, também traz em sua parte final, pitadas de sensatez, afirmando que referida assertiva deve ser conjugada com os parâmetros estabelecidos no RE 641.320/RS, cujo julgamento, com senso prudencial, admitiu que se adéquem condições para cumprimento de pena em estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) – CP, art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”. 
Desse forma, observa-se que, a inexistência de “colônia agrícola/industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado (regime aberto) não conduz automaticamente a concessão da prisão domiciliar.
(...)
No caso trazido ao crivo judicial, verifico que não comprovada nenhuma das hipóteses legais que legitimariam a concessão da benesse referente a prisão domiciliar. 
De outra banda, o regime de cumprimento de pena do reeducando é o semiaberto. 
Na comarca não há “colônia agrícola/industrial”, porém o cumprimento de pena no presídio local é adequado visto que concedido o direito ao trabalho externo mesmo não tendo a tingido o requisito objetivo para a benesse – dessa forma o reeducando é imerso na atividade laboral durante o dia, contribuindo para sua ressocialização, e retorna ao estabelecimento penal apenas no período da noite para pernoitar.
Por fim, sobre a alegada falta de estabelecimento adequado ao regime semiaberto na comarca, a jurisprudência das Cortes Superiores, consubstanciada na Súmula Vinculante 56 do STF e no Tema 993 do STJ, veda a concessão automática de prisão domiciliar. O cumprimento em regime menos gravoso ou domiciliar é medida excepcional e subsidiária, a ser adotada apenas após o exaurimento de alternativas como a harmonização do regime ou a saída antecipada de outros detentos, o que não se verifica configurado neste momento.” (eDOC 5, p. 4-5).

Da análise dos autos, não constato a alegada violação ao enunciado vinculante.
A Súmula Vinculante 56 visa impedir que a ineficiência estatal em prover vagas em estabelecimentos adequados resulte na imposição de um regime formalmente mais gravoso ao condenado. 
No julgamento do RE 641.320/RS (Tema 423 da Repercussão Geral), que serve de paradigma para o referido verbete, este Tribunal assentou a possibilidade de os juízes da execução avaliarem e qualificarem estabelecimentos prisionais como adequados aos regimes semiaberto e aberto, ainda que não se enquadrem estritamente como "colônia agrícola, industrial" ou "casa de albergado".
No caso concreto, o juízo reclamado não manteve o reclamante em regime fechado. Pelo contrário, a autoridade judicial analisou a situação fática do sistema prisional local e concluiu pela compatibilidade do presídio existente com as regras do regime semiaberto, ao registrar a possibilidade de trabalho externo. Tal providência se alinha com a jurisprudência desta Corte.
A pretensão do reclamante, em verdade, volta-se contra a adequação material do estabelecimento penal, ao argumentar sobre o risco de não haver ala separada ou de ter contato com presos de regime mais gravoso (eDOC 1, p. 5). 
Contudo, a reclamação constitucional não se presta ao reexame do conjunto fático-probatório para aferir as condições reais de um estabelecimento prisional, sendo essa uma atribuição do juízo da execução. Uma vez que a autoridade reclamada afirmou a adequação do local, a desconstituição dessa premissa demandaria dilação probatória, incabível nesta via processual.
Portanto, não havendo comprovação de que o reclamante esteja submetido, por ato do juízo, a regime prisional mais gravoso que o fixado na condenação, e tendo a autoridade reclamada realizado a análise de compatibilidade do estabelecimento nos moldes permitidos pela jurisprudência desta Corte, não se verifica a necessária aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma invocado. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal:

"AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ENUNCIADO. EXAME DA REAL SITUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VIA INADEQUADA. I. CASO EM EXAME 1. Reclamante em cumprimento de pena decorrente de condenação na qual se estipulou o regime inicial semiaberto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Alega-se negativa de vigência da Súmula Vinculante 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço. 4. Ainda, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime fixado, atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante 56. 5. Na hipótese, a autoridade reclamada deixou claro que “há vaga disponível para cumprimento da pena privativa de liberdade imposta ao sentenciado, em regime prisional semiaberto, em estabelecimento penal adequado”. Nesse panorama, deve incidir a jurisprudência pacífica desta CORTE no sentido de que se a instância ordinária “reconheceu a compatibilidade entre o local de custódia e o regime semiaberto, conclusão que, por desafiar reexame ou dilação probatórias, não admite rediscussão pela via reclamatória” (Rcl. 25.328-AgR/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 7/11/2016). IV. DISPOSITIVO 6. Agravo Regimental a que se nega provimento." (Rcl 68.646 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 08/07/2024 – grifei).

Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.
Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação. 

Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente